Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-18.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013250-18.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.177.061-84 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACÚMULO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar abusiva cobrança de energia elétrica em valor superior à média de consumo, determinar o refaturamento da fatura de agosto/2025 com base na média apurada, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e confirmar liminar que determinou a baixa de protesto e vedou a suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança elevada de energia elétrica decorre de consumo regular ou de faturamento indevido, especialmente diante da alegação de acúmulo de consumo; (ii) estabelecer se o protesto do débito controvertido enseja indenização por dano moral e se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo ao fornecedor o dever de prestação adequada, eficiente e segura, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

4.

O histórico de consumo demonstra estabilidade da unidade consumidora, com média reduzida, evidenciando que a cobrança de 616 kWh em agosto/2025 representa ruptura abrupta e incompatível com o padrão anterior.

5.

A concessionária não comprova a regularidade da cobrança, pois deixa de apresentar memória de cálculo, identificação dos períodos de suposto faturamento a menor e critérios utilizados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, agravado pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

A aplicação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige demonstração detalhada do acúmulo de consumo, o que não ocorre, tornando indevida a cobrança integral em única fatura.

7.

Os laudos técnicos que atestam a regularidade do medidor não comprovam que o consumo registrado no período impugnado corresponde ao efetivo consumo da unidade.

8.

A cobrança sem informação clara e detalhada viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC).

9.

O protesto do débito, realizado durante controvérsia administrativa e antes da conclusão da aferição técnica, caracteriza exercício abusivo do direito de cobrança (arts. 42 do CDC e 187 do CC).

10.

O dano moral decorre do protesto indevido, sendo presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

11.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo de energia elétrica que destoa abruptamente do histórico do consumidor exige comprovação detalhada da concessionária quanto à sua origem e regularidade. 2. A alegação de acúmulo de consumo nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 demanda demonstração clara dos períodos e critérios de apuração, sob pena de invalidade da cobrança. 3. O protesto de débito controvertido, sem apuração adequada, configura abuso de direito e gera dano moral presumido. 4. Laudo técnico que apenas atesta a regularidade do medidor não é suficiente para comprovar a legitimidade de consumo atípico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013250-18.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Paula Cristina Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar arguida e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR
abusiva a cobrança efetuada acima da média de consumo e da média de cobrança agosto/2025.

b) DETERMINAR
a readequação da fatura de agosto/2025, de acordo com a média de consumo apurada em
69,83
kwh.

c) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

d)
confirmar em definitivo os efeitos da liminar
, especialmente quanto à baixa do protesto e à proibição de suspensão do fornecimento em razão do débito ora anulado.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a ocorrência de acúmulo de consumo e alega que os laudos técnicos comprovam a adequação do medidor, pugnando pela reforma integral da sentença. requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que é titular da unidade consumidora nº 4572013, vinculada a imóvel em construção, sem ocupação permanente, razão pela qual seu consumo sempre se manteve em patamar reduzido, com média mensal inferior a R$ 70,00. Afirma que, de forma abrupta, recebeu fatura referente ao mês de agosto/2025 no valor de R$ 754,07, correspondente a 616 kWh, completamente incompatível com o histórico da unidade. Relata que buscou solução administrativa, requereu a aferição do medidor em 28/08/2025 e, mesmo diante da controvérsia instaurada, teve o débito levado a protesto em 09/09/2025. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, refaturamento pela média e indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustenta a regularidade da cobrança, afirmando inexistir defeito no medidor, o qual foi posteriormente aprovado em aferição técnica. Alega que o valor elevado decorre de acúmulo de consumo em razão de faturamento a menor nos meses anteriores, nos termos do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, defendendo a legitimidade do protesto e a inexistência de dano moral.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 14 e 22, que impõem ao fornecedor de serviço público essencial o dever de prestação adequada, eficiente e segura.

O conjunto probatório confirma, de forma objetiva, a existência de ruptura abrupta no padrão de consumo da unidade.

O histórico de contas evidencia que, entre agosto/2024 e julho/2025, o consumo manteve-se predominantemente no patamar de 50 kWh, com variações pontuais de 81 kWh em maio/2025 e 138 kWh em junho/2025, mantendo valores entre aproximadamente R$ 45,00 e R$ 160,13. Em julho/2025, inclusive, o consumo retornou ao mínimo de 50 kWh, com fatura de R$ 50,35.

Nesse contexto de estabilidade, a fatura de agosto/2025 apresentou consumo de 616 kWh, no valor de R$ 754,07, o que evidencia alteração abrupta e não justificada no perfil de consumo da unidade, em total desconformidade com o histórico anterior.

A concessionária, a quem incumbia comprovar a regularidade do faturamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, limitou-se a alegar acúmulo de consumo, sem, contudo, apresentar memória de cálculo detalhada, identificação dos ciclos supostamente faturados a menor, nem demonstração do critério utilizado para formação do valor cobrado.

A invocação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não socorre a recorrente, pois a aplicação do dispositivo exige a demonstração clara do período afetado, do montante recuperável e do respectivo parcelamento, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, a cobrança foi realizada de forma integral em uma única fatura, sem qualquer detalhamento ou comunicação prévia ao consumidor, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva.

Os laudos de aferição do medidor, por sua vez, apenas atestam a regularidade do equipamento no momento do ensaio, não sendo aptos a comprovar que o consumo registrado no período específico de agosto/2025 corresponde a consumo efetivo da unidade. A prova técnica produzida não afasta a inconsistência evidenciada pelo histórico de consumo, tampouco supre a ausência de demonstração do alegado acúmulo.

No tocante ao protesto, verifica-se que o título foi levado a cartório em 09/09/2025, quando já instaurada controvérsia administrativa e após a retirada do medidor para aferição, antes mesmo da conclusão do laudo técnico.

Tal conduta caracteriza exercício abusivo do direito de cobrança, nos termos dos arts. 42 do CDC e 187 do Código Civil.

Diante desse cenário, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança e determinar o refaturamento pela média de consumo, medida que se impõe diante da ausência de prova idônea da regularidade do valor exigido.

O dano moral decorre do próprio protesto indevido, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa.

O valor arbitrado, por sua vez, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026